Tribunal: TCU
Processo: 019.132/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6251/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 019.132/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Abel Ferreira da Silva (XXX.984.467-XX); Anthony Lourenco de Souza (XXX.803.897-XX); Cleiton da Silva Honorio (XXX.752.947-XX); Lucas Oliveira Lacerda (XXX.898.997-XX); Marcelo Dormea Alves (XXX.597.957-XX); Matheus Silva de Brito (XXX.450.917-XX); Moises Gomes da Silva (XXX.868.901-XX); Renato Matheus Gallo Barros dos Santos (XXX.980.327-XX); Ruan Wesley de Souza Carnauba (XXX.691.871-XX); Warley Marota Barbosa Junior (XXX.241.581-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.